Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE MANTIDA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE. EXCECIONALIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, deferiu a restrição de circulação RENAJUD no veículo em referência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição de circulação do veículo é medida adequada e necessária para assegurar a execução judicial; e (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação da agravante por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo.
4. A imposição da restrição de circulação no veículo em referência contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda.
5. A alegação de imprescindibilidade do veículo para manutenção da atividade empresarial não restou comprovada.
6. A medida se mostra razoável e adequada, não representando indevida violação ao mínimo existencial do devedor.
7. Consoante a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
8. A inserção das restrições de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, configura medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo.
9. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 2. A imposição da restrição de circulação no veículo em referência contribuirá para a apreensão dos bens, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1986235, 0753831-13.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1973542, 0748719-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1794718, 07390468020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023; Acórdão 1821210, 07401666120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024; Acórdão 1767515, 07256209820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023; Acórdão 1741958, 07093059220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023; Acórdão 1983251, 0703665-25.2021.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; Acórdão 1982566, 0714233-72.2022.8.07.0016, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.